Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA, OBSERVADO O TERMO. VINCULATIVIDADE AO PRECEDENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240, CPC/1973, art. 219, e CC, art. 405), conforme tese vinculante firmada pelo STJ sob a fórmula do julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.370.899/SP).
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.